Tribunal: TJMT
Processo: 0009354-71.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009354-71.2018.8.11.0055
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS
Vistos.
Certifique-se a tempestividade do Recurso Especial de de id. 97988474, interposto por BANCO DO BRASIL S.A.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça